Tribunal: TJMT
Processo: 1015761-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015761-76.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DR. THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO
PACIENTE JACSON LOPES DOS REIS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 0004647-31.2020.8.11.0042 – código 614195, na qual é acusado da suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a aventada coação ilegal, o impetrante aduz que o paciente se encontra custodiado no Centro de Ressocialização da Capital, cuja situação sanitária é precária e apta a favorecer a disseminação do vírus Sars-Cov-2. Destaca, outrossim, que o beneficiário deste writ se inclui no grupo de risco de contágio da Covid-19, “porque faz uso de medicamentos para pressão arterial” (sic), a comportar, na hipótese, a substituição da prisão cautelar por providências alternativas, a teor da Recomendação n.o 62/2020, editada pelo CNJ.
Sustenta, ademais, que a segregação do réu perdura desde o mês de janeiro do corrente ano e extrapola 180 (cento e oitenta) dias, configurando notório excesso de prazo, notadamente porque até o momento não há previsão de data para encerramento da instrução, pois sequer designada audiência de instrução e julgamento.
Por fim, salienta que a autoridade inquinada de coatora, ao arrepio do quanto disposto no art. 282, §6o, do CPP, não fundamentou a contento a impossibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, as quais, na sua intelecção, são suficientes e mais adequadas ao caso concreto, acrescentando, em arremate, que a quantidade de narcóticos, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva.
Forte em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de revogar a sua prisão preventiva, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura, ainda que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais (art. 319, CPP).
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 52141997 e ID 52141998, sendo distribuída por prevenção gerada pelo habeas corpus autuado sob o n.o 1001572-93.2020.8.11.0000, impetrado em benefício de um dos corréus da ação penal.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, consigno que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
No tocante à primeira vertente do writ, relacionada ao atual momento pandêmico e às precárias condições estruturais e sanitárias da unidade penitenciária em que o paciente se encontra segregado; denota-se que a autoridade acoimada de coatora apreciou a situação fática a contento quando do indeferimento do pedido de revogação da prisão, salientando no decisum as medidas profiláticas adotadas pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para evitar o contágio da população carcerária pela Covid-19, acrescentado ao raciocínio as providências adotadas por aquele juízo, que requisitou aos diretores dos estabelecimentos prisionais da Capital a relação dos presos integrantes do grupo de risco, sendo que o paciente não figurava nesta lista.
Neste ponto, reitero que a pandemia da Covid-19 não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados, afinal, embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos, o deferimento liminar da ordem enseja efetiva comprovação de situação de maior vulnerabilidade do agente, mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando, para tal desiderato, a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade, como feito no caso em apreço.
Do mesmo modo, o segundo argumento colacionado na ação constitucional, atinente à possível excesso de prazo na custódia do paciente, igualmente não se mostra suficiente para o reconhecimento de súbito do alardeado constrangimento ilegal, porquanto incabível concluir, à primeira vista, pela ocorrência de eventual desídia da acusação ou do d. magistrado na condução do feito, notadamente porque este destacou na decisão indeferitória do pleito de liberdade, que “os autos sequer estão aptos à análise do recebimento da denúncia, principalmente porque sequer foram apresentadas todas as defesas preliminares dos acusados, conforme rito especial da Lei de Tóxicos” (sic).
Além do mais, o magistrado a quo acentuou que “o Inquérito Policial foi relatado dentro do prazo legal e a denúncia ofertada dentro do período devido, já havendo impulsionamento para notificação dos denunciados (16/03/2020), que só não foi cumprido ainda em razão da suspensão de entrada de pessoas, inclusive Oficiais de Justiça, nos presídios para prevenção de contágio pelo Covid-19, nada impedindo, outrossim, que as defesas antecipem as peças defensivas como forma de dar celeridade aos trâmites processuais” (sic).
Assim, nesta breve análise, aplica-se o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o excesso de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, aparentemente, não corresponde à hipótese versada.
Em arremate, no que tange à aventada insuficiência de fundamentos quanto à possibilidade de se impor medidas cautelares diversas, não se olvida que o magistrado deixou de abordar a temática de forma clara e direta, contudo, ratificou os argumentos utilizados para a decretação da prisão preventiva, consubstanciados na quantidade e natureza das drogas apreendidas [09 (nove) porções de COCAÍNA, com massa total de 11,84 g e 08 (oito) porções de MACONHA, com massa total de 355,69 g], assim como na reiteração delitiva do agente, que responde a outras duas ações penais, destinadas à apuração dos crimes de receptação e dano qualificado, e consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JACSON LOPES DOS REIS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator